Tribunal: TJDFT
Processo: 0753065-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753065-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravado: Wagner Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0700971-45.2023.8.07.0008. Ao agravado, representado pela Defensoria Pública, para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186, caput, e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator